Tribunal: STF
Processo: RE 844128
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. FIXAÇÃO DE VALORES MEDIANTE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 748.445/SC. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “TAXA DE POLÍCIA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA). É legítima a estipulação do valor da taxa de polícia devida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), correspondente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Federal correspondente, dentro do limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis nº s 6.994, de 1982 (art. 2º , parágrafo único) e nº 12.514, de 2011 (art. 11), observados os critérios legais de reajuste.”



    5. Embargos de declaração REJEITADOS.